Tribunal: TCU
Processo: 028.931/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.931/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anahi Souza Silva (XXX.030.241-XX); Angela Gomes de Souza Meneses (XXX.631.271-XX); Barbara Leticia Rodrigues Gomes (XXX.439.281-XX); Camila Moreira Mendes Barcelos (XXX.147.381-XX); Carlos Ramos Lombardi (XXX.192.691-XX); Caroline Bezerra Souza (XXX.033.211-XX); Gleiciene Barbosa da Silva (XXX.354.231-XX); Janaina Barcelos Resende (XXX.626.741-XX); Romelio Lemos Lustoza de Souza (XXX.982.056-XX); Valeska Fabiana da Silva Nogueira (XXX.506.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.